Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, § 2o. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (Tema 1150/STJ) e à instituição compete assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.
2. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa.
3. Com base no § 6o do artigo 85 do CPC, os limites previstos no § 2o e 3o do mesmo artigo (mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento do valor da causa, do proveito econômico ou da condenação) são aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Questão dirimida pelo STJ no tema 1.076.
4. Recurso desprovido.